Tribunal: TJSP
Processo: 2212544-41.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Jayme Queiroz Lopes
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO QUE MANTEVE BLOQUEIO SOBRE VERBA MANTIDA EM APLICAÇÃO DO TIPO PGBL – MANUTENÇÃO – VERBA CUJA NATUREZA NÃO SE AMOLDA PERFEITAMENTE ÀS HIPÓTESES DO ARTIGO 833 DO CPC – NECESSIDADE DE ANÁLISE CASO A CASO PARA O FIM DE VERIFICAR SE A APLICAÇÃO É UTILIZADA PARA SUBSISTÊNCIA DA DEVEDORA E SUA FAMÍLIA – ENTENDIMENTO DO C.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO QUE MANTEVE BLOQUEIO SOBRE VERBA MANTIDA EM APLICAÇÃO DO TIPO PGBL – MANUTENÇÃO – VERBA CUJA NATUREZA NÃO SE AMOLDA PERFEITAMENTE ÀS HIPÓTESES DO ARTIGO 833 DO CPC – NECESSIDADE DE ANÁLISE CASO A CASO PARA O FIM DE VERIFICAR SE A APLICAÇÃO É UTILIZADA PARA SUBSISTÊNCIA DA DEVEDORA E SUA FAMÍLIA – ENTENDIMENTO DO C. STJ – ANÁLISE DO CASO QUE NÃO PERMITE O RECONHECIMENTO DA IMPENHORABILIDADE DA VERBA.
Agravo de Instrumento improvido.